Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020016-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), REUMILDA MORGAN - CPF: 838.285.591-15 (RECORRIDO), JEAN FELIPE MORGAN SOARES - CPF: 052.307.031-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1020016-69.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1020016-69.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município De Cuiabá-MT.

Recorrida:
Reumilda Morgan

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DA PARTE AUTORA INDEVIDO - EXECUÇÃO FISCAL – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É fato incontroverso que foi proposta execução fiscal e, posteriormente, a contribuinte quitou sua dívida, sem que houvesse a comunicação ao Poder Judiciário. Assim, devido à desídia do ente público municipal a recorrida sofreu bloqueio indevido da sua conta corrente, ficando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1020016-69.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1020016-69.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município De Cuiabá-MT.

Recorrida:
Reumilda Morgan

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município De Cuiabá-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
199639846

):
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente a pagar à recorrida o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Recurso Cível Inominado
(Id.

199639847

)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id

199639850

): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1020016-69.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1020016-69.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município De Cuiabá-MT.

Recorrida:
Reumilda Morgan

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de

Ação
de Indenização por Danos Morais
proposta

por

Reumilda Morgan
em desfavor do
Município De Cuiabá-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que autora recorrida
aduz, em síntese, que no dia 13/09/2021, firmou acordo de parcelamento junto ao ente recorrente a fim de quitar os débitos de IPTU referente às CDA’s de números 610975, 802845, 871379, 1028606, 1204295, 1254671, 1476214, 1834567, 2001955, 2198069, no valor de R$ 7.500,77 (sete mil, quinhentos reais e setenta e sete centavos). Alega que realizou o pagamento em 14/09/2021. Entretanto, argumenta que foi surpreendida com bloqueio em sua conta poupança no valor de R$ 2.875,51 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) realizado em 15/08/2022, resultante de uma ação de execução fiscal proposta pelo recorrente.

Por conseguinte, relata que o debloqueio do valor ocorreu somente em 04/04/2023, quando, no processo de execução fiscal, houve manifestação do recorrente acerca do pagamento do IPTU.

Registre-se que
a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §6o, preceitua que a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Da análise detida dos autos, restou incontroverso a respeito do bloqueio indevido na conta corrente da recorrida, uma vez que a autora realizou o pagamento do débito em questão em 14/09/2021 e sofreu a constrição em sua conta poupança em 15/08/2022.

Por conseguinte, relata que o debloqueio do valor ocorreu somente em 04/04/2023, quando, no processo de execução fiscal, houve manifestação do recorrente acerca do pagamento do IPTU.

Além disso, constata-se que somente no dia 04/04/2023, houve o desbloqueio do valor do valor, com a consequente extinção do processo.

Dessa forma, conclui-se que somente foi realizado o bloqueio judicial em razão da desídia do ente público Municipal em informar a inexistência do débito, revelando-se a conduta ilícita causadora do dano.

Outrossim, não há que se falar que o juízo condutor da ação de execução tenha agido de ofício, uma vez que a previsão de penhora em valores, encontra amparo no artigo 11, I, da Lei Federal n. 6.830/1980 e, quando do ajuizamento do executivo, fez parte do pedido formulado pelo exequente, ora recorrente, não havendo como se eximir de sua responsabilidade.

Portanto, patente o dano moral sofrido pela recorrida, pois sofreu constrição indevida em sua conta bancária, ante a ausência de comunicação nos autos da execução fiscal acerca do pagamento do débito.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – EXECUÇÃO FISCAL IPTU – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO AUTOR INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Não prospera a preliminar suscitada de incompetência, porque a presente ação não se dirige a discutir a validade dos débitos cobrados na execução fiscal, mas sim, à abusividade ou não da atuação do recorrente que, embora tenha recebido do recorrido o valor da dívida de forma parcelada, não comunicou ao Juízo condutor da execução fiscal, razão pela qual fora determinado o bloqueio on-line de valores depositados na conta corrente do reclamante. Rejeito tal preliminar.

2- É fato incontroverso que fora proposta execução fiscal e, posteriormente, o contribuinte quitou sua dívida, sem que houvesse a comunicação ao Poder Judiciário.

3- Assim, devido à desídia do ente público municipal o reclamante sofreu bloqueio indevido da sua conta corrente, restando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória 4- Recurso conhecido e não provido.(N.U 1058895-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024